Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600783-67.2020.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
11/10/2022
Número: 0600783-67.2020.6.16.0072
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/08/2022
Processo referência: 0600783-67.2020.6.16.0072
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600783-
67.2020.6.16.0072, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo
candidato ao cargo de vereador no município de Paranavaí - Mohamed Hassan Smaili - referentes
às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso III da Lei n. 9.504/1997, artigos 74,
inciso III e 75, ambos da Resolução TSE 23.607/2019.(Prestação de contas de campanha referente
às Eleições Municipais de 2020, por Mohamed Hassan Smaili, que concorreu ao cargo de vereador,
pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Paranavaí, julgadas desaprovas em
razão que a dívida de campanha declarada na prestação de contas em exame, cujo valor de R$
1.468,20 estão sem a comprovação da assunção prevista no §3º do art. 33 da Resolução TSE
23.607/2019. Considerou que o valor da dívida representou 68,56% de suas despesas totais de
campanha, trata-se de participação relevante no conjunto das contas prestadas, conduzindo à
rejeição das contas prestadas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MOHAMAD HASSAN SMAILI VEREADOR
(RECORRENTE)
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES (ADVOGADO)
ELIANA NOBUE ISHIKAWA (ADVOGADO)
MOHAMAD HASSAN SMAILI (RECORRENTE)
ELIANA NOBUE ISHIKAWA (ADVOGADO)
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43189
449
11/10/2022 14:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.413

RECURSO ELEITORAL 0600783-67.2020.6.16.0072 – Paranavaí – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MOHAMAD HASSAN SMAILI VEREADOR
ADVOGADO: ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES - OAB/PR11960
ADVOGADO: ELIANA NOBUE ISHIKAWA - OAB/PR31983
RECORRENTE: MOHAMAD HASSAN SMAILI
ADVOGADO: ELIANA NOBUE ISHIKAWA - OAB/PR31983
ADVOGADO: ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES - OAB/PR11960
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
NÃO ASSUMIDA. VALOR RELEVANTE.
I M P O S S I B I L I D A D E .
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. A existência de dívida de campanha não
assumida pelo partido em valor que
corresponde a cem por cento das despesas
assumidas e que ultrapassa o montante
considerado diminuto é irregularidade que
conduz à desaprovação das contas.
Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/10/2022
Num. 43189449 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/10/2022 14:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101114083986400000042154934
Número do documento: 22101114083986400000042154934

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato
MOHAMAD HASSAN SMAILI nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id.
43013591), ao fundamento da existência de dívida de campanha não assumida pelo
partido.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 43013596), aduzindo, em síntese,
que o valor considerado irregular é ínfimo; há possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43018467).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
13/07/2022, quarta-feira, e as razões foram protocoladas em 18/07/2022, segunda-feira.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às
eleições 2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as
quais foram assim descritas na sentença:
No caso em apreço, o parecer técnico anexado no id 105987845 destacou,
dentre outras impropriedades, que a dívida de campanha declarada na
prestação de contas em exame, cujo valor de R$ 1.468,20 é representado
pelos documentos de ids 98886322 e 98886323, estão sem a comprovação
da assunção prevista no §3º do art. 33 da Resolução TSE 23.607/2019.
(...)
Considerando que o valor da dívida representou 68,56% de suas despesas
totais de campanha, trata-se de participação relevante no conjunto das contas
prestadas, conduzindo à rejeição das contas prestadas.
(...)
Assim, as contas devem ser julgadas sem a realização de novas diligências,
Num. 43189449 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/10/2022 14:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101114083986400000042154934
Número do documento: 22101114083986400000042154934

conforme disposto no artigo 67. E, nesse aspecto, considero que devem ser
desaprovadas em razão da inobservância do art. 33 cc o art. 34 da Resolução
TSE 23.607/2019.
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas encontradas comprometem a
regularidade das contas, JULGO PRESTADAS E DESAPROVADAS as
contas de campanha apresentadas pelo candidato ao cargo de VEREADOR
no município de Paranavaí - MOHAMED HASSAN SMAILI - referentes às
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso III da Lei n.
9.504/1997, artigos 74, inciso III e 75, ambos da Resolução TSE 23.607/2019.

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:
a) Dívida de campanha não assumida:
Nas suas razões, o recorrente alega que a falha apontada não compromete
as contas, uma vez que a dívida de campanha no valor de R$ 1.468,20, que não foi
assumida pelo partido, representa apenas 5,92% das despesas contratadas em valor não
superior a R$ 24.791,66.
Argumenta que não houve demonstração de má-fé, portanto, há a
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
No relatório de diligências, o setor técnico identificou a existência de dívida de
campanha no valor de R$ 1.468,20 sem a correspondente documentação relatada no art.
33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Assim dispõe o texto normativo:
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
(...)
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido
político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º; e Código Civil, art. 299).
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação
de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.
Ainda em primeiro grau, o prestador argumentou no mesmo sentido do
recurso em apreço, qual seja, o reduzido valor da falha e a possibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão da ausência de comprovação
de má-fé.
Num. 43189449 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/10/2022 14:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101114083986400000042154934
Número do documento: 22101114083986400000042154934

Por fim, o parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas em razão
da irregularidade apontada, o que foi adotado pelo juízo de primeiro grau como
fundamento para proferir a sentença de desaprovação.
No caso dos autos, verifica-se do extrato de prestação de contas final que o
interessado não registrou receita de natureza financeira, apenas R$ 673,13 estimáveis
em dinheiro sob a rubrica "recursos de outros candidatos". Além disso, declarou baixas de
recursos estimáveis em dinheiro no valor total de R$ 193,13, sendo R$ 80,00 em
publicidade por adesivos e R$ 133,13 em publicidade por materiais impressos, além de
uma despesa financeira contratada de R$ 1.468,20 desta mesma natureza.
A despesas foram comprovadas mediante nota fiscal (id. 43013545) e
declaradas no relatório de despesas efetuadas e não pagas, de modo que se tratam
efetivamente de dívidas de campanha não saldadas até o momento da prestação de
contas.
Ademais, não foram acostados os documentos indispensáveis à
demonstração de que a dívida foi assumida pelo partido, tratando-se efetivamente de
irregularidade que tem, de acordo com os precedentes desta Corte, conduzido à
desaprovação das contas.
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO OU
A S S U N Ç Ã O P E L O P A R T I D O . I R R E G U L A R I D A D E G R A V E .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A existência de dívidas de campanha não
assumidas pelo partido constitui irregularidade grave de natureza insanável e
que, no caso, leva à desaprovação das contas, na medida em que seu valor é
expressivo e corresponde à parcela significativa do total de gastos da
campanha, impedindo, dessa forma, a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.2. Recurso conhecido e desprovido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060022945, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. PAGAMENTO DE DESPESAS MEDIANTE CHEQUES COM
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINATÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL MANTIDA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA
DE PROVAS DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO E DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 38 da
Res.–TSE 23.607/2019 impõe que o pagamento de despesa mediante
cheque se dê por cheque nominal e cruzado, para fins de identificação do
beneficiário e da destinação dos recursos. 2. No caso, a retirada de valores
Num. 43189449 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/10/2022 14:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101114083986400000042154934
Número do documento: 22101114083986400000042154934

da conta bancária destinada ao FEFC desatende ao disposto no art. 38 da
Res.–TSE nº 23.607/2019, porquanto houve saque por meio de cheques,
cujas cópias não instruem a prestação de contas e não há a contraparte nos
extratos bancários, o que impede a identificação do destinatário dos
valores. 3. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º da Res.–TSE 23.607/2019,
"eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido
político", ao passo que "a assunção da dívida de campanha somente é
possível por decisão do órgão nacional de direção partidária [...]". 4. A
irregularidade referente ao não pagamento do Imposto Sobre Serviços – ISS
retido pelo Partido configura dívida de campanha não assumida pelo órgão
nacional de direção partidária. Porém, uma vez que não houve desembolso
de recursos públicos, deve ser afastada a determinação de devolução do
referido valor ao Tesouro Nacional. 5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060092226, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
DJE 11/02/2022]
Não encontra guarida o argumento do recorrente no sentido de que a
irregularidade representa valor ínfimo e percentual de apenas 5,92% das despesas
contratadas, uma vez que a dívida recai sobre o montante total das despesas contratadas
e, portanto, representa 100% delas.
Ademais, de acordo com os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, o
valor da falha apontada não se enquadra como de pequena monta, na medida em que
supera o montante equivalente a 1.000 Ufirs - R$ 1.064,10, de modo que não há espaço
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam
valor percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo
de 10% do total da arrecadação ou despesa.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021, não destacado no original]
De se notar que a ausência de comprovação de má-fé é um dos
pressupostos para aplicação daqueles princípios desde que presentes a irrelevância do
valor em questão em termos absolutos e/ou relativos, o que não ocorre no presente caso,
não se podendo acolher a argumentação da defesa.

CONCLUSÃO
Num. 43189449 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/10/2022 14:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101114083986400000042154934
Número do documento: 22101114083986400000042154934

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600783-67.2020.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MOHAMAD
HASSAN SMAILI VEREADOR, MOHAMAD HASSAN SMAILI - Advogados dos RECORRENTES:
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES - PR11960, ELIANA NOBUE ISHIKAWA - PR31983 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Wolff Bodziak. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e
José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.10.2022.

Num. 43189449 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/10/2022 14:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101114083986400000042154934
Número do documento: 22101114083986400000042154934